Tribunal: TJDFT
Processo: 0704078-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704078-60.2019.8.07.0001 RECORRENTES: CASABLANCA INCORPORACAO LTDA, CONQUIST DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA RECORRIDO: WERBERTH SANTOS SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO EM OBSERVÂNCIA À DECISÃO DO C. STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO/CONGRUÊNCIA. VÍCIO SANADO. 1. Rejulgamento dos embargos de declaração em observância à decisão proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no AREsp no 2143831/DF. 2. Em observância ao princípio da adstrição/congruência, verifica-se que não se poderia, no julgamento da apelação, fixar a cláusula penal moratória devida pela construtora em razão de atraso na entrega de imóvel em patamar superior ao requerido pelo consumidor. 3. A existência de julgamento ultra petita não resulta necessariamente na cassação do decisum, mas no simples decote do valor que excedeu ao pedido. 4. Sanou-se a omissão, ajustando-se os valores devidos em decorrência da inversão da cláusula penal moratória em 1% sobre o valor total pago pelo autor, incidente mensalmente durante o período de atraso contratual, conforme cláusula 12 do contrato de promessa de compra e venda entabulado pelas partes. 5. Retificou-se o acórdão para dar provimento aos embargos de declaração das rés, com efeitos infringentes. As recorrentes apontam divergência jurisprudencial, com julgado do STJ, quanto à interpretação dada aos artigos 410 e 416, ambos do Código Civil. Articulam que o entendimento firmado pelo acórdão combatido está em desacordo com o Tema 971. Pedem seja determinada a fixação de multa contratual no importe de 2% (dois por cento) sobre a totalidade do valor pago, incidente uma única vez, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, ou, subsidiariamente, seja a cláusula penal arbitrada em valor condizente com o precedente da Corte Superior, no importe de 0,5% (meio por cento) ao mês. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 410 e 416, ambos do CCB e ao dissenso pretoriano invocado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 43794337): (...) Inicialmente, convém registrar que, na petição inicial (ID 16998968), o autor/recorrido deduziu pedido para que seja aplicada, por analogia, a inversão da cláusula penal, incidindo o percentual de 1% sobre o valor do contrato celebrado e, ao final, a multa de 2% sobre o valor devido, assim vejamos (...). Como se nota, o contrato prevê a incidência de duas penalidades distintas, a saber, (i) cláusula penal moratória de 1% ao mês - cláusula 12.1.2.; e (ii) multa legal de 2%, de incidência única - cláusula 12.1.3. Embora, na petição inicial, o autor tenha requerido a incidência cumulativa das cláusulas 12.1.2 e 12.1.3., a sentença limitou-se a condenar as rés ao pagamento da quantia a que se refere a cláusula penal 12.1.3. (...) Além disso, a r. sentença a delimitou a percentual incidente sobre o valor efetivamente pago, o que foi mantido em sede de apelação, sem posterior impugnação por parte do autor, ora embargado, operando-se a preclusão quanto ao ponto. Em observância ao princípio da adstrição/congruência, verifico que não se poderia, no julgamento da apelação, fixar a cláusula penal moratória no patamar de 2% ao mês, quando o próprio consumidor a limitou a 1%, incorrendo o acórdão em vício de julgamento ultra petita. (...) A existência de julgamento ultra petita não resulta necessariamente na cassação do decisum, mas no simples decote do valor que excedeu ao pedido. Portanto, ajustando-se os valores devidos a título de cláusula penal moratória aos limites fixados na petição inicial e no apelo, em observância aos princípios da adstrição/congruência, fixo-a em 1% sobre o valor total pago pelo autor, incidente mensalmente durante o período de atraso contratual, conforme previsto na cláusula 12.1.2. do contrato (ID 16998972 e 16998973). Como não houve, no julgamento da apelação, o reconhecimento da incidência cumulativa da multa contratual de 2%, de incidência única com função puramente sancionatória, prevista na cláusula 12.1.3., descabida sua fixação na via estreita dos embargos de declaração opostos pelas rés, sob pena de violação ao princípio da non reformatio in pejus. Por fim, descabido o pedido das embargantes de incidência da cláusula penal compensatória prevista na Cláusula 13 do contrato, uma vez que esta é prevista para os casos de rescisão contratual, o que não é a hipótese dos autos. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Além disso, inviável o prosseguimento do apelo especial quanto ao apontado dissídio interpretativo, pois, segundo a Corte Superior, “os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial" (AgInt no REsp n. 1.954.797/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 23/3/2022). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028